Tribunal: TJPA
Processo: 0078921-02.2006.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0078921-02.2006.8.14.0097

RECORRENTE: IVENILTON DA SILVA PAIXAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate.

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Ademais, os elementos probatórios existentes nos autos não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que pronunciou IVENILTON DA SILVA PAIXÃO pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, alínea “e”, ambos do Código Penal (ID 19555935-19555937).

O recorrente postula pela impronúncia ou absolvição sumária, sob o argumento de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa ao repelir injusta e iminente agressão da vítima (ID 19556065).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 19556070), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 19556071).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21054134).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, alínea “e”, ambos do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“No presente caso, a
materialidade
delitiva está demonstrada através do Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal de fl. 118 e pelos depoimentos das testemunhas, os quais demonstram o crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima GRAÇA MARIA BRANQUINHO.

Com relação à Autoria, necessário apresentar os relatos apresentados pelas testemunhas em juízo:

A testemunha LUCILENE FRANCISCA FERREIRA declinou em Juízo, em audiência do dia 10/04/2007, que era vizinha da vítima; que o relacionamento dos dois era difícil, IVENILTON batia com frequência na Vítima por ciúmes; que ainda trabalhavam juntas no restaurante 'O Encantado' quando GRAÇA contou que IVENILTON a ameaçou de morte, comprou uma pistola e engatilhou em sua boca; que desde então não parou mais de ameaçá-la de morte e lhe bater, tudo por ciúmes, não era preciso ele chegar embriagado para bater em GRAÇA, o que dificilmente acontecia, bastava sentir ciúmes dela; que no último dia 09.07.2006, GRAÇA foi até sua casa emprestar duas panelas, era seu aniversário e fez um almoço para os amigos em sua casa; que na ocasião uma das mãos de GRAÇA estava muito machucada, perguntou o que tinha sido aquilo, então GRAÇA respondeu que tinha apanhado de IVENILTON e começou a chorar, contou que ele a ameaçou dizendo que iria matá-la em casa e fugir para Viseu; que várias vezes GRAÇA lhe confessou que tinha medo de morrer nas mãos de IVENILTON; que o acusado tinha muito ciúme da Vítima e por conta desse sentimento costumava agredi-la com frequência; que o acusado agredia a vítima em seu estado normal sem necessariamente estar embriagado; que chegou a presenciar o acusado agredindo a vítima em outra ocasião e a vítima de tanto apanhar, correu praticamente seu roupas, quando foi acudida por uma vizinha que lhe emprestou uma toalha; que o acusado sempre costumava vigiar a vítima, inclusive em seu local de trabalho, chegando mais cedo para apanhá-la sem avisá-la com antecedência; que as agressões perpetradas pelo acusado se davam sempre dentro de casa.

A testemunha FRANCISCO DA SILVA MENDES afirmou em Juízo que era colega de trabalho da vítima; que o depoente e os colegas mais próximos de GRAÇA sabem que ela tinha um relacionamento muito conturbado com IVENILTON, os colegas muitas vezes testemunharam GRAÇA chegar no trabalho com hematomas provocados pelas agressões de IVENILTON.

A testemunha MARIA AVILAR NOGUEIRA PINA afirmou em Juízo que algumas vezes observou a vítima chegar ao trabalho com sinais de agressões físicas; que a depoente tomou conhecimento através de colegas de trabalho de que tais agressões eram praticadas por IVENILTON; que algumas das vezes em que o acusado foi buscar a vítima em seu local de trabalho, a depoente chegou a presenciar que os mesmos discutiam entre si; que pode observar o motivo das discussões seria em razão do fato de que a vítima não querer que o acusado fosse lhe apanhar, a não ser quando a mesma solicitasse; que a vítima comentava com outras pessoas do local de trabalho de que Ivanilton a ameaçava de morte.

A testemunha JOANA BRANQUINHO DA CRUZ, ouvida como informante, declarou em Juízo que é irmã da vítima; que o único motivo para as brigas era o ciúme de IVENILTON, bastava GRAÇA chegar um pouco mais tarde do restaurante onde trabalhava como cozinheira para que IVENILTON a espancasse; que a maioria das brigas ocorriam por iniciativa do acusado, devido a ciúmes; que na maioria das vezes o acusado agredia a vítima utilizando apenas as mãos, mas já presenciou o acusado a bater na vítima de panela; que a vítima chegou a perder dois empregos em virtude do acusado ter a procurado no local de trabalho, promovendo discussão e outra agressão na frente dos clientes, levando a dispensa da vítima; que sobre o que motivava os ciúmes do acusado, diz que sua irmã era uma mulher muito bonita, e, embora não desse 'trela' para os outros homens, geralmente alguém mexia com a mesma rua e os restaurantes em que a mesma trabalhou eram na beira da estrada, frequentado por muitos homens e deixava o acusado enciumados; que sabe que sua irmã sempre foi fiel ao acusado, nunca saiu com outro homem enquanto estava com o mesmo. [...]

A testemunha LUCILENE FRANCISCA FERREIRA, declarou em Juízo, em audiência do dia 10/05/2017, que trabalhava com a vítima; que a vítima era uma pessoa alegra e tranquila; que as vezes ela chegava no trabalho triste e machucada; que ela contava que IVENILTON batia nela; que eles tinham um relacionamento abusivo;
que no dia do fato não foi trabalhar; que foi tirar as roupas do varal e ouviu gemidos, pensou que eram as crianças; que era IVENILTON puxando pelos cabelos dela; que ele soltou e disse GRAÇA VOLTA PRA CÁ, CORRE PRA CA GRAÇA; que Graça já estava fraca; que a terra estava fofa e ela tropeçou e caiu; que ele veio com uma perna manca e bateu na cabeça de Graça; que na mesma hora gritou DESGRAÇADO, TU MATOU A GRAÇA; que ele correu;

que então saiu gritando e não apareceu nenhum homem; que largou ela na rua de trás; que correu para casa da irmã dele e disse que IVENILTON acabou de matar a Graça; que então veio um rapaz e colocaram ela na Kombi, mas que ela morreu ali mesmo; que quando chegou no hospital que viram que tinha golpe de faca, mas na hora só presenciou o golpe com a perna manca;
que teve um dia que soube que ele bateu tanto nela que ela pulou pela janela despida e correu na rua, que a sua nora que deu uma toalha para ela; que não viu o golpe dado no tórax dela; que sabia que ela já havia feito outras ocorrências policiais sobre agressão; que várias vezes ele ia atrás dela no trabalho; que Graça dizia que ele iria matá-la, mas pensava que ele não teria coragem; que um dia antes dele matá-la, ela foi à delegacia pedir apoio policial para ir em sua casa buscar as roupas, pois tinha medo dele; que ela aparentava estar feliz por ter se separado; que soube que neste dia o filho dela foi lá na casa, mas que não viu isso, só ouviu falar; que LEANDRO ou "CAGA OSSO" nunca teve NADA com Graça; que todos da foto juntada pela defesa eram amigos de Graça e que era seu aniversário; que sempre era Graça que aparecia agredida; que IVENILTON não estava ferido no dia do crime; que parece que ele foi preso no dia seguinte aos fatos; que na foto mostrada é seu filho Leandro, mas que ela não está no colo dele, está em pé.

A testemunha NADIA MARIA SOLON DE OLIVEIRA declarou em Juízo que Graça trabalhou em sua empresa; que ela trabalhava no setor de cozinha; que Lucilene também trabalhou lá; que Graça era uma boa funcionária, era muito tranquila e todos gostavam muito dela; que sempre via ela com hematomas; que não perguntava do que eram os hematomas e só sabe por que Graça conversava com as outras pessoas da cozinha que o seu companheiro batia nela; que já viu vários hematomas no rosto dela; que na véspera dela ter morrido ela estava muito feliz, pois veio lhe pedir uma carona para delegacia; que ela disse que ia na delegacia por que precisava denunciar IVENILTON, já que tinha muito medo de acontecer o pior; que Graça disse que ele falou que se ela fosse na delegacia ele pegaria os seus filhos; que Graça queria pegar as suas coisas em casa com os policiais; que neste mesmo dia ligaram dizendo que IVENILTON havia matado Graça com uma perna manca; que contaram que ele bateu nela e que quando ela correu ela caiu e ele deu o golpe com a perna manca; que fizeram de tudo para salvá-la, mas que ela já chegou morta no hospital. [...]

O acusado IVENILTON DA SILVA PAIXÃO, em seu interrogatório, declarou que no dia do fato o filho da vítima apareceu por lá; que não teve filhos com a vítima, mas esta possuía filhos; que prefere ficar calado com relação a quem cometeu o crime contra Graça; que nunca conheceu a família dela; que ela trabalhava no frango do Solon parece; que foi preso dois dias após a morte dela e passou mais de três anos preso; que prefere ficar calado sobre o fato de ter tido alguma discussão com Graça.

Embora o réu IVENILTON DA SILVA PAIXÃO tenha exercido o direito de permanecer calado, as testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial e em Juízo declaram que o acusado IVENILTON DA SILVA PAIXÃO, teria praticado o crime de homicídio por motivo torpe, com emprego de meio cruel e com dissimulação em face de GRAÇA MARIA BRANQUINHO.

A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios.

Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para, pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.

No presente caso, os depoimentos prestados pelas testemunhas demonstram que há indícios de autoria da prática do delito pelo acusado IVENILTON DA SILVA PAIXÃO.
[...]

Dessa forma, as qualificadoras devem ser mantidas,
ressaltando que inexistem elementos a possibilitar, desde logo, a absolvição sumária, ao contrário, há prova da materialidade (Laudo de Necropsia Médico-Legal) e indícios de autoria, sendo cabível o encaminhamento do denunciado IVENILTON DA SILVA PAIXÃO ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
[...]

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado IVENILTON DA SILVA PAIXÃO, já identificado, pela infração ao artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do CPB c/c art. 61, alínea "e", ambos do CPB (homicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel e mediante dissimulação ou uso de outro recurso que dificultou a defesa da vítima) em face de GRAÇA MARIA BRANQUINHO, para que se submeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri” (ID 19555935-19555937)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, como pretende o recorrente, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,

ApCrim n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, relatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,

RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, porquanto a gravidade das lesões sofridas pela vítima, descritas no laudo de necropsia médico-legal, se contrapõe a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, desautorizando a absolvição sumária do recorrente, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024